Tribunal: TJDFT
Processo: 0024513-12.2013.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0024513-12.2013.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JOSE MERENCIO DE ANDRADE REPRESENTANTE LEGAL: SONIA MARIA RODRIGUES DE ANDRADE IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Chamo o feito à ordem. Diante da promoção de ID 45986739, informando que os valores bloqueados já foram desbloqueados e liberados na conta do Distrito Federal, não ocorrendo a transferência dessas quantias para contas judiciais, à diligente Secretaria para intimar o Distrito Federal para se manifestar, requerendo, na ocasião, o que entender de direito. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador